Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704065-33.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LOCIMAR APARECIDA ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LOCIMAR APARECIDA ROSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar “a instituição financeira a pagar à autora, a título de ressarcimento, o valor de R$ 55.327,36 (cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), referente às operações impugnadas pela autora (transferência PIX, compras em cartão de crédito e parcela de fatura rotativa).” (ID 75480583). O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 75480587), o apelante sustenta que: 1) adota medidas de segurança e emite alertas constantes sobre golpes; 2) a responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige a demonstração de nexo causal entre a conduta e a fraude; 3) o consumidor tem o dever de zelar pela guarda de seus dados e pela realização de transações bancárias; 4) não é o caso de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; 5) não praticou ato ilícito capaz de caracterizar responsabilidade pela fraude narrada (ID 75480587) Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Preparo comprovado (ID 75480591). Contrarrazões apresentadas (ID 75480598). O julgamento foi convertido em diligência nos seguintes termos: “Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) LOCIMAR: i. apresente os extratos bancários e as faturas do cartão de crédito referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, anteriores à fraude alegada; e ii. esclareça o tempo decorrido entre a ocorrência dos fatos e a comunicação realizada ao BRB Banco de Brasília. 2) BRB BANCO DE BRASÍLIA: i. apresente o comprovante da reclamação formulada pela autora, bem como das providências adotadas para minimizar a fraude questionada; ii. junte documentos que demonstrem de que forma as transações foram realizadas e validadas.” (ID 76156378). Locimar apresentou esclarecimentos acompanhados de extratos bancários e faturas de cartão de crédito (ID 76530343). Intime-se o BRB Banco de Brasília para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre os documentos apresentados. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator